Tribunal: TJDFT
Processo: 0730319-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730319-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ALESSANDRA DE SA FARIAS DESPACHO Compulsando os autos principais vinculados ao presente recurso de agravo de instrumento, observa-se que as partes realizaram acordo extrajudicial. Em sendo, considerando a informação de acordo firmado pelas partes, intime-se a parte Agravante para que, em 15 (quinze) dias, esclareça se persiste eventual interesse de agir no prosseguimento do recurso, sob pena de restar o mesmo julgado prejudicado. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora